Tribunal: TJMT
Processo: 1000943-36.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – APROVAÇÃO EM CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO PARA 3o SARGENTO –PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE REMOÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OUTRA LOCALIDADE – ESPOSA EM ESTADO GRAVÍDICO DE RISCO NO DECORRER DO CERTAME – POSSIBILIDADE DE PARTO PREMATURO E NECESSIDADE DE UTI – MUNICÍPIO DE TRANSFERÊNCIA SEM RECURSOS MÉDICOS NECESSÁRIOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA SUSPENSÃO DA PORTARIA NEGADO –NECESSIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO ATO DE REMOÇÃO - PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E DA FAMÍLIA – SOBREPOSIÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO – ARTIGOS 226 E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000943-36.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), AILSON JOSE EUSTAQUIO CORDEIRO - CPF: 049.231.661-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022